Tribunal: TJSP
Processo: 1022318-83.2025.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Contrato de locação de motocicleta com opção de compra – Quitação integral do plano – Bloqueio administrativo do veículo por ausência de documentos essenciais à transferência – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Descumprimento contratual da locadora – Aplicação da teoria finalista mitigada para aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação

Ementa:
Contrato de locação de motocicleta com opção de compra – Quitação integral do plano – Bloqueio administrativo do veículo por ausência de documentos essenciais à transferência – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Descumprimento contratual da locadora – Aplicação da teoria finalista mitigada para aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de fazer corretamente reconhecida – Sentença de parcial procedência - Danos materiais comprovados – Dano moral afastado na sentença – Mero inadimplemento contratual – Recursos das partes aos quais se nega provimento.